Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600614-58.2024.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL.
AÇÃO
DE

Num. 44832168 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
GRAVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
ROBUSTA DO ABUSO. CONHECIMENTO
E PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
suposto
uso
indevido
dos
meios
de
comunicação social e abuso de poder
econômico
nas
Eleições
de
2024,
consubstanciado na divulgação de suposta
agressão física e verbal contra candidata a
vice-prefeita.
2. O investigante alega que a divulgação de
vídeo
e
matéria
jornalística
sobre
a
agressão, com exibição de laudo médico
supostamente
fraudulento,
configurou
campanha de desinformação com o objetivo
de manipular o eleitorado e desequilibrar o
pleito.
3. A sentença julgou improcedente a AIJE,
por entender que não restou comprovada a
falsidade das informações divulgadas, nem
o conluio entre os investigados, tampouco o
nexo causal entre a divulgação dos fatos e
o resultado da eleição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a divulgação de vídeo e matéria
jornalística sobre suposta agressão física e
verbal contra candidata a vice-prefeita, com
exibição de laudo médico, configurou uso
indevido dos meios de comunicação social
e abuso de poder econômico; (ii) saber se
houve conluio entre os investigados para
disseminar
informações
falsas
ou
distorcidas com o objetivo de manipular o
eleitorado e desequilibrar o pleito; (iii) saber
se a determinação de remessa de cópias
para apuração de eventual crime de
denunciação caluniosa deve ser mantida
em relação aos advogados do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova dos autos demonstra que houve
um entrevero acalorado e que o pai do
recorrente
proferiu
agressões
verbais

Num. 44832168 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 e

Inteiro teor:
02/02/2026
Número: 0600614-58.2024.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Inelegibilidade - Representação
ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada Procedente pela Justiça Eleitoral, Abuso - De
Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600614-58.2024.6.16.0034, que com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente à Lei Complementar 64/90, julgou improcedentes os pedidos do investigante para
i) cassar o mandato de Emiliano Augusto Rocha Gomes e Larissa Gimenez Mazepa aos cargos de
prefeito e de vice-prefeita do município de Irati/PR, nas eleições de 2024, pelo uso indevido dos
meios de comunicação, ii) declarar a inelegibilidade de todos os investigados e iii) determinar a
realização de novas eleições. Sem prejuízo, acolheu parcialmente o pedido do ministério público
eleitoral e, por conseguinte, determinou a extração de cópia integral dos autos para remessa à
autoridade policial, visando apurar eventual crime de denunciação caluniosa calúnia (id.
128428941), por parte do investigante e seus procuradores.(Ação De Investigação Judicial Eleitoral
com pedido de liminar proposta por Rafael Felipe Lucas, representado por seus advogados (id.
128147747) e em face de Emiliano Augusto Rocha Gomes, Larissa Gimenez Mazepa, Nilton Cesas
Pabis e Esther Kremer De Souza. O requerente foi o candidato ao cargo de prefeito de Irati nas
eleições de 2024. Os requeridos Emiliano Augusto Rocha Gomes e Larissa Gimenez Mazepa foram
os candidatos eleitos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeita de Irati nas mesmas eleições. NILTON
CESAS PABIS, "proprietário do jornal Folha de Irati" (sic), e Esther Kremer, colunista do referido
jornal. Alegou, em apertada síntese, que, "a dois dias da eleição", ao final de um debate ocorrido na
sede da Rádio Najuá, teria ocorrido uma discussão entre os integrantes os integrantes de membros
e apoiadores das campanhas de ambas as chapas em questão, seguida de: "a criação de um
factoide nefasto, de forma premeditada e dolosa, de alegada violência (sobretudo, de violência
política e contra mulher) por parte de familiares do grupo político do Investigante; ii) o imediato
disparo de notícias fraudulentas, sobretudo por meio de redes sociais, mas também por veículo de
comunicação em seu site; iii) e, no que concerne ao próprio ilícito, o uso desse suposto incidente
para a distribuição massiva e amplificada de cópias de jornal impresso, em tiragem mais do que
quatro vezes aquela comumente ocorrida".Aduziu que:"tais condutas foram um nítido exemplo de
uso indevido dos meios de comunicação, tendo as ações sido não só dotadas de substancial
gravidade, mas também potencialmente lesivas ao equilíbrio eleitoral e à autenticidade do voto"
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/04/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAEL FELIPE LUCAS (RECORRENTE)

EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ESTHER KREMER DE SOUZA (RECORRIDA)
DOUGLAS GOMES VIEIRA (ADVOGADO)
JULIANA TAIS FLORIANO DA SILVA PANKA (ADVOGADO)
RENATO COSTA LUZ PINHEIRO DA HORA (ADVOGADO)
NILTON CESAR PABIS (RECORRIDO)
DOUGLAS GOMES VIEIRA (ADVOGADO)
JULIANA TAIS FLORIANO DA SILVA PANKA (ADVOGADO)
RENATO COSTA LUZ PINHEIRO DA HORA (ADVOGADO)
LARISSA GIMENEZ MAZEPA (RECORRIDA)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS (ADVOGADO)
LIDIANE APARECIDA LOURENCO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE MELO MANO (ADVOGADO)
EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES (RECORRIDO)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS (ADVOGADO)
LIDIANE APARECIDA LOURENCO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE MELO MANO (ADVOGADO)
Outros participantes
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO
PARANÁ (TERCEIRA INTERESSADA)
JOEL JUNIOR CHORRI SANTANA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
HELENA SCHUNEMANN BUSCHMANN (ADVOGADO)
RICARDO MINER NAVARRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44832168
30/01/2026
18:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44832168 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.916

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600614-
58.2024.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: RAFAEL FELIPE LUCAS
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
ADVOGADO: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - OAB/SC20129
ADVOGADO: LIDIANE APARECIDA LOURENCO - OAB/PR96967
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE MELO MANO - OAB/PR37419
RECORRIDA: LARISSA GIMENEZ MAZEPA
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
ADVOGADO: THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS - OAB/SC20129
ADVOGADO: LIDIANE APARECIDA LOURENCO - OAB/PR96967
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE MELO MANO - OAB/PR37419
RECORRIDO: NILTON CESAR PABIS
ADVOGADO: DOUGLAS GOMES VIEIRA - OAB/PR36077
ADVOGADO: JULIANA TAIS FLORIANO DA SILVA PANKA - OAB/PR56557
ADVOGADO: RENATO COSTA LUZ PINHEIRO DA HORA - OAB/PR28618
RECORRIDA: ESTHER KREMER DE SOUZA
ADVOGADO: DOUGLAS GOMES VIEIRA - OAB/PR36077
ADVOGADO: JULIANA TAIS FLORIANO DA SILVA PANKA - OAB/PR56557
ADVOGADO: RENATO COSTA LUZ PINHEIRO DA HORA - OAB/PR28618
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral
TERCEIRA INTERESSADA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO
PARANÁ
ADVOGADO: JOEL JUNIOR CHORRI SANTANA - OAB/PR118901
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: HELENA SCHUNEMANN BUSCHMANN - OAB/PR108931
ADVOGADO: RICARDO MINER NAVARRO - OAB/PR32642

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL.
AÇÃO
DE

Num. 44832168 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
GRAVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
ROBUSTA DO ABUSO. CONHECIMENTO
E PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
suposto
uso
indevido
dos
meios
de
comunicação social e abuso de poder
econômico
nas
Eleições
de
2024,
consubstanciado na divulgação de suposta
agressão física e verbal contra candidata a
vice-prefeita.
2. O investigante alega que a divulgação de
vídeo
e
matéria
jornalística
sobre
a
agressão, com exibição de laudo médico
supostamente
fraudulento,
configurou
campanha de desinformação com o objetivo
de manipular o eleitorado e desequilibrar o
pleito.
3. A sentença julgou improcedente a AIJE,
por entender que não restou comprovada a
falsidade das informações divulgadas, nem
o conluio entre os investigados, tampouco o
nexo causal entre a divulgação dos fatos e
o resultado da eleição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a divulgação de vídeo e matéria
jornalística sobre suposta agressão física e
verbal contra candidata a vice-prefeita, com
exibição de laudo médico, configurou uso
indevido dos meios de comunicação social
e abuso de poder econômico; (ii) saber se
houve conluio entre os investigados para
disseminar
informações
falsas
ou
distorcidas com o objetivo de manipular o
eleitorado e desequilibrar o pleito; (iii) saber
se a determinação de remessa de cópias
para apuração de eventual crime de
denunciação caluniosa deve ser mantida
em relação aos advogados do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova dos autos demonstra que houve
um entrevero acalorado e que o pai do
recorrente
proferiu
agressões
verbais

Num. 44832168 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
graves contra a candidata a vice-prefeita.
6. O Laudo de Exame de Lesões Corporais
atestou lesões corporais de natureza leve, e
a
médica
que
atendeu
a
candidata
confirmou ter preenchido e assinado o
laudo,
descrevendo
as
lesões
que
visualizou e considerando-as compatíveis
com a narrativa de empurrão.
7. A exibição do formulário em branco,
recebido na delegacia após o registro do
B.O., como laudo de exame de lesões
corporais
no
vídeo
gravado
instantes
depois, embora temporalmente imprecisa,
não configura a disseminação de fato
sabidamente inverídico com a gravidade
necessária para caracterizar o abuso.
8. Não há nos autos elementos robustos
que comprovem um conluio entre os
candidatos eleitos e o jornal para orquestrar
a disseminação da notícia.
9. Não se demonstrou que a repercussão
do caso nas redes sociais decorreu de
impulsionamento pago ou de estrutura de
campanha.
10. Não há prova robusta do nexo causal
entre a divulgação do incidente e o
resultado da eleição.
11. A determinação de remessa de cópias
para apuração do crime de denunciação
caluniosa deve excluída.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente
provido, para manter a sentença quanto à
improcedência da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral e reformá-la apenas para
excluir a determinação de remessa de
cópias à autoridade policial para apuração
de
eventual
crime
de
denunciação
caluniosa.

Tese de julgamento: 1. A divulgação de
informações sobre suposta agressão, ainda
que
com
imprecisões
temporais,
não
configura, por si só, uso indevido dos meios
de comunicação social, se amparada em
registro policial e posterior exame médico
que atesta a ocorrência de lesões. 2. A
caracterização do uso indevido dos meios
de
comunicação
social
exige
a

Num. 44832168 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
demonstração inequívoca da gravidade das
circunstâncias que caracterizam o ato
abusivo, aferida tanto sob o aspecto
qualitativo (reprovabilidade da conduta)
quanto quantitativo (repercussão no pleito),
não se admitindo condenações baseadas
em meras presunções ou conjecturas. 3. A
determinação de remessa de cópias para
apuração de eventual crime de denunciação
caluniosa deve excluída.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, IV, IX, XIV e art. 220; LC 64/1990,
art. 22, caput e XIV; art. 133, CF.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 4709–68/RN, Rel. Min. Nancy
Andrighi,
j.
10.5.2012;
TSE,
Ac.
de
24.10.2019 na AIJE nº 060196965, Rel.
Min. Jorge Mussi; STF, ADPF nº 130, Rel.
Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009;
STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson
Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Rafael Felipe Lucas
em face de Emiliano Augusto Rocha, Larissa Gimenez Mazepa e Nilton Cesar Pabis e Esther
Kremer de Souza, sob a alegação de uso indevido dos meios de comunicação (id. 44476040).

Num. 44832168 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
Por sentença (id. 44476329), o juízo a quo julgou improcedente a ação de investigação judicial
eleitoral e acolheu parcialmente o pedido do Ministério Público Eleitoral para determinar a
remessa de cópias para a autoridade policial, visando apurar eventual prática de crimes de
denunciação caluniosa e calúnia.
Inconformado, o investigante recorreu (id. 44476372), aduzindo, em síntese, que: a) O principal
ato de abuso (fato gerador) decorre da gravação e publicação de um vídeo nas redes sociais dos
recorridos Larissa Mazepa e Emiliano Gomes, no qual a candidata e seu advogado afirmam
categoricamente possuir um "exame de lesões corporais" que comprovaria uma suposta
agressão física; b) A informação veiculada no vídeo era fraudulenta, pois no momento da
gravação e publicação, a recorrida Larissa Mazepa ainda não havia se dirigido ao hospital e o
documento (guia de laudo) estava em branco, não possuindo preenchimento ou assinatura da
médica; c) A inexistência do laudo no momento do vídeo foi confirmada em audiência pela própria
médica, Dra. Fabiana , pela coordenadora de campanha dos recorridos, Bruna, e pela própria
Larissa Mazepa; d) O ato não foi isolado, configurando um uso misto e coordenado dos meios de
comunicação (internet e imprensa escrita) para criar uma "campanha de desinformação"; e) Nas
redes sociais, os recorridos publicaram diversos outros vídeos sobre o mesmo tema, com nítida
intenção eleitoreira, alcançando um número total de visualizações (mais de 150 mil) muito
superior ao de votantes no município (37.001); f) O jornal "Folha de Irati" (dos recorridos Nilton
Pabis e Esther Kremer) atuou como vetor de disseminação, publicando matéria online na noite
dos fatos (03/10/2024 às 23h41), antes mesmo que a candidata fosse atendida no hospital; g) No
dia seguinte, 04/10/2024, a dois dias da eleição, o jornal imprimiu uma "edição histórica" com
17.000 exemplares – muito acima da sua média habitual de 4.000 – dedicando uma página inteira
à suposta agressão; h) A matéria foi publicada no espaço que originalmente seria destinado a
uma pesquisa eleitoral que havia sido suspensa judicialmente a pedido do recorrente; i) A
conduta é grave, pois a disseminação da notícia fraudulenta ocorreu três dias antes do pleito,
logo após a divulgação de uma pesquisa que apontava a liderança do recorrente, Rafael Felipe; j)
A narrativa inverídica de agressão contra a mulher gerou "intensa repulsa popular" e influenciou
diretamente o eleitorado, como demonstram comentários de eleitores indicando mudança de voto,
o que é potencializado pela pequena diferença no resultado final, de apenas 900 votos; k)
Apresentou "fatos novos" que demonstrariam o conluio e a "retribuição", especificamente um
contrato de R$ 120.600,00 adjudicado pela prefeitura, sob gestão do recorrido Emiliano Gomes, à
empresa proprietária do jornal (Santa Chiara Comunicação Ltda), por inexigibilidade de licitação;
l) A sentença errou ao acolher pedido do Ministério Público e determinar a remessa dos autos à
autoridade policial para apurar crime de denunciação caluniosa por parte do investigante e seus
advogados; m) Tal determinação se baseou na premissa equivocada de que os advogados do
recorrente teriam afirmado "repetidamente e com veemência" que Larissa teria falsificado o laudo,
alegação que o recorrente afirma "simplesmente nunca existiu"; n) O recorrente esclarece que a
tese sempre foi a de que o laudo estava em branco no momento do vídeo, tornando a afirmação
dos recorridos fraudulenta, e que a investigação de seus advogados "afronta veementemente as
prerrogativas da advocacia".
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (id. 44476381), pelo não provimento, aduzindo, em
síntese, que: a) O laudo de lesões corporais exibido no vídeo pela investigada Larissa Mazepa
não é fraudulento; tratava-se de um "formulário de exame de lesões corporais previamente
impresso" que ela e seu advogado já possuíam e que seria "posteriormente preenchido por
profissional médico". Não há prova de que o documento já estava preenchido no momento da

Num. 44832168 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
gravação. b) Não houve uso indevido das redes sociais, pois as publicações de Larissa foram
uma "manifestação pessoal" e um "exercício de liberdade de manifestação" diante de um episódio
que ela considerou uma agressão. A alta repercussão ocorreu pela "relevância social atribuída ao
episódio", e não por impulsionamento artificial. c) A atuação do jornal Folha de Irati ocorreu
"dentro dos limites da atividade jornalística regular", amparada pela liberdade de imprensa. O
jornal apenas reproduziu "informações de interesse público" baseadas em fontes oficiais, como o
Boletim de Ocorrência. d) A alta tiragem do jornal (17.000 exemplares) "não constitui, por si só,
prova de abuso" , pois a edição cobria fatos relevantes de "outros municípios de região de
Irati/PR" , e não apenas o incidente envolvendo os candidatos. e) O nexo causal entre as
publicações e o resultado eleitoral "não é comprovado"; a alegação do recorrente se baseia em
"meras suposições", sem "evidências diretas de que eleitores tenham mudado de voto" por causa
das notícias. f) A remessa dos autos à Autoridade Policial para investigar o crime de denunciação
caluniosa deve ser mantida, pois o recorrente (investigante) insinuou na petição inicial que
Larissa teria "facilidades" no hospital e, mais recentemente, imputou falsamente ao prefeito eleito
um crime de burla à licitação como "forma de retribuição" ao jornal, embora o contrato em
questão seja uma "continuidade de um projeto local" já existente em gestões anteriores.
Contrarrazões pelos recorridos Nilton e Esther (id. 44476383) pelo não conhecimento ou,
sucessivamente, pelo não provimento, aduzindo, em síntese, que: a) A tese do Recorrente é
"fantasiosa e desprovida de lastro probatório", baseando-se em pilares frágeis, como a suposta
divulgação de um vídeo fraudulento, um pretenso conluio com a imprensa e a alegação de que o
episódio alterou o resultado eleitoral, sendo que a sentença de improcedência deve ser mantida;
b) Não houve fraude no vídeo divulgado, pois ele foi gravado após o registro do boletim de
ocorrência e refletia a "percepção legítima da vítima sobre o ocorrido" em um momento de abalo
emocional; c) O laudo médico foi efetivamente preenchido e assinado pela Dra. Fabiana, que
confirmou as lesões, tornando a alegação de fraude um "formalismo estéril"; d) Não foi
comprovada a existência de dolo (intenção) ou má-fé , pois o vídeo foi uma "reação imediata a
um episódio traumático" e não foi impulsionado artificialmente como propaganda eleitoral; e) Não
existiu "conluio" com a imprensa (Folha de Irati); o jornal apenas exerceu sua "função social de
informar" sobre um fato de relevância pública, já registrado em boletim de ocorrência; f) A
sentença da 34ª Zona Eleitoral já havia afastado categoricamente a tese de conluio,
reconhecendo não haver "indícios mínimos" de uma ação coordenada; g) Falta nexo de
causalidade, pois o Recorrente não apresentou prova de que o episódio teve "potencialidade de
desequilibrar a disputa eleitoral" ou de que "alterou a vontade do eleitorado"; h) A imprensa atuou
no "exercício regular do direito de informar", constitucionalmente assegurado. A responsabilidade
da imprensa é subjetiva e exige prova de que o agente "conhecia ou poderia conhecer a
inveracidade da informação", ônus do qual o Investigante não se desincumbiu; i) O aumento da
tiragem do jornal não é prova de abuso, mas deveu-se a uma "edição especial" que incluía
pesquisas eleitorais regionais e circulou em 14 municípios; j) A matéria sobre o incidente não teve
destaque, sendo publicada na página 3 e não na capa, o que "desqualifica qualquer tentativa de
maximização intencional"; k) O jornal buscou o contraditório, mas a campanha do Investigante
(Rafael Felipe) "se negou a apresentar versão naquele momento", e o vídeo da Sra. Larissa já
tinha mais de 90.000 visualizações antes mesmo da publicação jornalística; l) A jurisprudência do
TSE reconhece que a imprensa escrita "pode assumir posição favorável em relação a
determinada candidatura", sem que isso, por si só, caracterize uso indevido dos meios de
comunicação, devendo-se punir apenas "eventuais excessos", o que não ocorreu.

Num. 44832168 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
Contrarrazões pelos recorridos Emiliano e Larissa (id. 44476385), sem preliminares, pelo não
provimento, aduzindo, em síntese, que: a) O Recorrente incorre em inovação recursal , pois os
fatos alegados no recurso não foram trazidos na petição inicial; inicialmente, o Recorrente alegou
que o laudo era falso e preenchido pela Recorrida, e, após a sentença, mudou a tese para alegar
que o laudo não estava preenchido, matéria que não pode ser apreciada em sede recursal. b) A
publicação sobre a qual se funda a ação foi a "livre e verdadeira exposição da situação
vivenciada pela Recorrida", que sofreu uma agressão; a exposição de fatos verdadeiros, ainda
que prejudiquem a imagem de um candidato, não configura propaganda irregular, prevalecendo a
liberdade de expressão. c) Não houve abuso de poder econômico ou uso indevido dos meios de
comunicação; a veiculação do fato pelo jornal "Folha de Irati" seguiu o critério jornalístico e o
exercício da liberdade de imprensa para cobrir fatos relevantes e de interesse do eleitorado. d) O
Recorrente age de má-fé ao se basear apenas na última atualização de uma matéria jornalística,
tratando-a como se fosse a primeira publicação, para induzir a justiça em erro. e) A edição extra
do jornal teve tiragem limitada a 2.500 exemplares em Irati. f) Não há nos autos acervo probatório
que revele abuso midiático ou conduta com gravidade suficiente para desequilibrar a disputa e
afetar a legitimidade do pleito. g) Não existe qualquer prova de conluio entre os Investigados ou
de uma tiragem extra [de jornal] destinada a desequilibrar as eleições. h) A sentença de
improcedência deve ser integralmente mantida e o Recurso Eleitoral interposto deve ser
integralmente desprovido.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44512624), aduzindo, em síntese, que: a) a prova testemunhal, notadamente o
depoimento da médica Fabiana de Carvalho Dino Laskoski, foi categórica ao afirmar que o laudo
médico foi por ela preenchido e assinado com base nas lesões visualizadas na candidata Larissa,
afastando a alegação de fraude; b) o vídeo gravado pela candidata antes da finalização do laudo
não configurou disparo de notícia sabidamente inverídica ou abuso dos meios de comunicação,
mas sim um relato dos fatos vivenciados e a justificação de ausência em evento político, não se
confundindo a exibição do documento ainda não assinado com fabricação de prova; c) a
manifestação pública da candidata Larissa nas redes sociais encontrou amparo na liberdade de
expressão e no legítimo exercício de defesa de sua honra e imagem, especialmente após ter
sofrido graves ofensas verbais (como "medicazinha do Paraguai" e "vagabunda") que
ultrapassaram os limites do debate político; d) não há evidência de conluio entre os responsáveis
pelo jornal Folha de Irati e os candidatos eleitos, tendo o veículo apenas noticiado um fato de
interesse público após buscar informações junto às partes envolvidas; e) a distribuição ampliada
do jornal foi justificada pela cobertura eleitoral de toda a região, e não apenas de Irati, e a matéria
nem foi publicada na capa, o que demonstra prudência editorial; f) o próprio recorrente publicou
sua versão dos fatos nas redes sociais, o que possibilitou um "contraditório informal" perante o
eleitorado e enfraqueceu a alegação de desequilíbrio ou manipulação; g) a remessa de cópias à
autoridade policial para apurar eventual crime de denunciação caluniosa é um dever do
magistrado diante dos indícios de crime (pela afirmação de que o laudo foi fraudado) e não
constitui pré-julgamento.
Nesta instância, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Paraná requereu a admissão no
feito em razão de pedido de assistência realizados pelos advogados do recorrente, PAULO
ROBERTO GÔNGORA FERRAZ - OAB/PR sob nº 37.315, WALDIR FRANCO FÉLIX JÚNIOR -
OAB/PR sob nº 91.541 e EMMA ROBERTA PALÚ BUENO - OAB/ PR sob o nº 70.382.

Num. 44832168 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
Em decisão de id. 44527165 foi deferido o ingresso da OAB-PR no feito, na qualidade de terceiro
interessado, bem como concedido, de ofício, Habeas Corpus em favor dos advogados do
investigante, determinando que qualquer procedimento criminal eventualmente instaurado contra
eles em decorrência da determinação contida no corpo da sentença seja trancado de imediato.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença dos embargos de declaração
foi publicada no DJE do dia 02/04/2025 (id. 44476368), quarta-feira, e as razões foram
protocoladas no dia 07/04/2025 (id. 44476372), segunda-feira.
Intimados via DJE em 09/04/2025 (id. 44476378), quarta-feira, o Ministério Público Eleitoral
protocolou suas contrarrazões em 11/04/2025, sexta-feira (id. 4447683), e os recorridos em
14/04/2025, segunda-feira (id's 44476383 e 44476385), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Tem-se que, como relatado, o juízo a quo julgou improcedente a demanda quanto ao tema
central, qual seja a ocorrência de suposto uso indevido dos meios de comunicação social por
parte dos candidatos eleitos Emiliano Augusto Rocha Gomes (Prefeito) e Larissa Gimenez
Mazepa (Vice-Prefeita) de Irati/PR, bem como de Nilton Cesas Pabis, proprietário do jornal Folha
de Irati, e da colunista do mesmo veículo, Esther Kremer de Souza, através da suposta criação e
disseminação de uma narrativa falsa sobre uma agressão física sofrida por Larissa Gimenez
Mazepa, com o intuito de manipular o eleitorado e descredibilizar o candidato adversário Rafael
Felipe Lucas, resultando na vitória dos Investigados por uma margem apertada de votos.
Em síntese, a inicial narra que, em 3 de outubro de 2024, a poucos dias das eleições, após um
debate na Rádio Najuá, ocorreu uma discussão verbal entre apoiadores das chapas
concorrentes, envolvendo Felipe Lucas (pai de Rafael Felipe Lucas) e Acácio Leite (concunhado
de Rafael Felipe Lucas), com Larissa Gimenez Mazepa e seu marido. O autor alega que não
houve agressão física no local, sendo que a presença de viaturas policiais não resultou em
registro de ocorrências de lesão, e vídeos de segurança da rádio mostram Larissa Gimenez
Mazepa agindo normalmente após o incidente.
No entanto, Larissa Gimenez Mazepa registrou um Boletim de Ocorrência na mesma noite,
relatando agressões verbais e físicas (um empurrão com hematomas) por parte de Felipe Lucas e
Acácio Leite. Imediatamente após, Larissa Gimenez Mazepa e seu advogado gravaram um vídeo
“sensacionalista” em frente à companhia policial, afirmando as agressões e exibindo um suposto
"laudo de exame de lesões corporais" como prova. Este vídeo alcançou uma vasta audiência e foi

Num. 44832168 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
seguido por outra publicação de Emiliano Augusto Rocha Gomes em suas redes sociais. No dia
seguinte, o jornal Folha de Irati publicou a notícia online e distribuiu uma edição impressa
"histórica" de 17 mil exemplares, com a suposta agressão na capa, gerando grande repercussão
também em outros veículos de comunicação regional. Posteriormente, Larissa Gimenez Mazepa
divulgou outro vídeo, reiterando a agressão e exibindo o suposto laudo com conotação eleitoral,
tudo isso após uma pesquisa eleitoral que indicava Rafael Felipe Lucas na liderança.
Rafael Felipe Lucas argumenta que o "laudo de exame de lesões corporais" carece de validade
jurídica, pois teria sido apresentado em vídeo antes mesmo do atendimento hospitalar de Larissa
Gimenez Mazepa e não observou os requisitos legais de perícia oficial. Adicionalmente, aponta
que Larissa Gimenez Mazepa teria feito declarações falsas em um podcast pós-eleição,
desmentidas por evidências e pelo inquérito policial.
O investigante sustenta que tais condutas configuram uso indevido dos meios de comunicação
(digitais e impressos), caracterizado pela divulgação massiva de fatos inverídicos às vésperas do
pleito, com o intuito de manipular o eleitorado e alterar o resultado das eleições. Destacam a
gravidade qualitativa (fatos falsos e manipulação emocional) e quantitativa (amplo alcance das
publicações e circulação do jornal em um município com pequena diferença de votos).
A sentença julgou improcedente a ação, concluindo que o investigante não conseguiu provar suas
alegações. O juízo considerou que, embora não fosse possível determinar com certeza se as
lesões físicas da investigada Larissa Gimenez Mazepa decorreram de uma agressão intencional,
ficou comprovado que houve um "entrevero" (conflito), pois a prova testemunhal confirmou que o
pai do investigante agrediu verbalmente a Larissa, dirigindo-se a ela reiteradamente como
"medicazinha do Paraguai" e "vagabunda", agressões verbais que, segundo o juízo, são
"inadmissíveis" e suficientemente graves para "justificar a publicização dos fatos".
Dessa forma, foi rejeitada a tese central de que os investigados criaram um "factoide nefasto, de
forma premeditada e dolosa". A alegação do investigante de que o laudo médico de lesões
corporais era falso e teria sido preenchido pela própria investigada foi "firmemente" afastada. A
médica que atendeu Larissa testemunhou em juízo que foi ela quem preencheu o laudo "do início
ao fim, de acordo com as lesões que ela viu". Portanto, a publicização do incidente não foi
considerada "notícia fraudulenta", mas sim a divulgação da "versão dos fatos, tal como ocorridos
sob a ótica dos investigados".
A sentença também rejeitou a existência de um nexo causal entre a publicidade do fato e o
resultado da eleição, destacando que o próprio investigante também deu publicidade à sua
versão dos fatos pelas redes sociais. A alegação de conluio entre os candidatos eleitos e o jornal
Folha de Irati foi classificada como "fantasiosa e quase temerária". Ademais, foi considerada
plausível a alegação de que a alta tiragem de 17.000 exemplares do jornal já estava planejada
para cobrir as eleições em 14 municípios e não se devia ao incidente. Além disso, a matéria
sobre o caso não foi capa, mas publicada na página 3, para preencher um espaço deixado por
uma pesquisa eleitoral que foi suspensa por ordem judicial.
Por fim, embora tenha rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé, o juiz acolheu
parcialmente um pedido do Ministério Público. Como o investigante e seus advogados alegaram
"repetidamente e com veemência" que o laudo médico foi falsificado — uma acusação grave e
desmentida pelas provas — o juiz determinou a remessa de cópias dos autos à autoridade policial

Num. 44832168 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
para apurar um eventual crime de denunciação caluniosa por parte do investigante e seus
procuradores.
Contra tal decisão, o investigante recorreu, alegando, em síntese, que: a) O principal ato de
abuso (fato gerador) decorre da gravação e publicação de um vídeo nas redes sociais dos
recorridos Larissa Mazepa e Emiliano Gomes, no qual a candidata e seu advogado afirmam
categoricamente possuir um "exame de lesões corporais" que comprovaria uma suposta
agressão física; b) A informação veiculada no vídeo era fraudulenta, pois no momento da
gravação e publicação, a recorrida Larissa Mazepa ainda não havia se dirigido ao hospital e o
documento (guia de laudo) estava em branco, não possuindo preenchimento ou assinatura da
médica; c) A inexistência do laudo no momento do vídeo foi confirmada em audiência pela própria
médica, Dra. Fabiana , pela coordenadora de campanha dos recorridos, Bruna, e pela própria
Larissa Mazepa; d) O ato não foi isolado, configurando um uso misto e coordenado dos meios de
comunicação (internet e imprensa escrita) para criar uma "campanha de desinformação"; e) Nas
redes sociais, os recorridos publicaram diversos outros vídeos sobre o mesmo tema, com nítida
intenção eleitoreira, alcançando um número total de visualizações (mais de 150 mil ) muito
superior ao de votantes no município (37.001); f) O jornal "Folha de Irati" (dos recorridos Nilton
Pabis e Esther Kremer ) atuou como vetor de disseminação, publicando matéria online na noite
dos fatos (03/10/2024 às 23h41), antes mesmo que a candidata fosse atendida no hospital; g) No
dia seguinte, 04/10/2024, a dois dias da eleição, o jornal imprimiu uma "edição histórica" com
17.000 exemplares – muito acima da sua média habitual de 4.000 – dedicando uma página inteira
à suposta agressão; h) A matéria foi publicada no espaço que originalmente seria destinado a
uma pesquisa eleitoral que havia sido suspensa judicialmente a pedido do recorrente; i) A
conduta é grave, pois a disseminação da notícia fraudulenta ocorreu três dias antes do pleito,
logo após a divulgação de uma pesquisa que apontava a liderança do recorrente, Rafael Felipe; j)
A narrativa inverídica de agressão contra a mulher gerou "intensa repulsa popular" e influenciou
diretamente o eleitorado, como demonstram comentários de eleitores indicando mudança de voto,
o que é potencializado pela pequena diferença no resultado final, de apenas 900 votos; k)
Apresentou "fatos novos" que demonstrariam o conluio e a "retribuição", especificamente um
contrato de R$ 120.600,00 adjudicado pela prefeitura, sob gestão do recorrido Emiliano Gomes, à
empresa proprietária do jornal (Santa Chiara Comunicação Ltda), por inexigibilidade de licitação;
l) A sentença errou ao acolher pedido do Ministério Público e determinar a remessa dos autos à
autoridade policial para apurar crime de denunciação caluniosa por parte do investigante e seus
advogados; m) Tal determinação se baseou na premissa equivocada de que os advogados do
recorrente teriam afirmado "repetidamente e com veemência" que Larissa teria falsificado o laudo,
alegação que o recorrente afirma "simplesmente nunca existiu"; n) O recorrente esclarece que a
tese sempre foi a de que o laudo estava em branco no momento do vídeo, tornando a afirmação
dos recorridos fraudulenta, e que a investigação de seus advogados configura uma "afronta
veementemente as prerrogativas da advocacia".
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, aduzindo, em síntese, que: a) O laudo de
lesões corporais exibido no vídeo pela investigada Larissa Mazepa não é fraudulento; tratava-se
de um "formulário de exame de lesões corporais previamente impresso" que ela e seu advogado
já possuíam e que seria "posteriormente preenchido por profissional médico". Não há prova de
que o documento já estava preenchido no momento da gravação. b) Não houve uso indevido das
redes sociais, pois as publicações de Larissa foram uma "manifestação pessoal" e um "exercício
de liberdade de manifestação" diante de um episódio que ela considerou uma agressão. A alta

Num. 44832168 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
repercussão ocorreu pela "relevância social atribuída ao episódio", e não por impulsionamento
artificial. c) A atuação do jornal Folha de Irati ocorreu "dentro dos limites da atividade jornalística
regular", amparada pela liberdade de imprensa. O jornal apenas reproduziu "informações de
interesse público" baseadas em fontes oficiais, como o Boletim de Ocorrência. d) A alta tiragem
do jornal (17.000 exemplares) "não constitui, por si só, prova de abuso", pois a edição cobria fatos
relevantes de "outros municípios de região de Irati/PR", e não apenas o incidente envolvendo os
candidatos. e) O nexo causal entre as publicações e o resultado eleitoral "não é comprovado"; a
alegação do recorrente se baseia em "meras suposições", sem "evidências diretas de que
eleitores tenham mudado de voto" por causa das notícias. f) A remessa dos autos à Autoridade
Policial para investigar o crime de denunciação caluniosa deve ser mantida, pois o recorrente
(investigante) insinuou na petição inicial que Larissa teria "facilidades" no hospital e, mais
recentemente, imputou falsamente ao prefeito eleito um crime de burla à licitação como "forma de
retribuição" ao jornal, embora o contrato em questão seja uma "continuidade de um projeto local"
já existente em gestões anteriores.
Os recorridos Nilton e Esther apresentaram contrarrazões, nas quais alegam que: a) A tese do
Recorrente é "fantasiosa e desprovida de lastro probatório", baseando-se em pilares frágeis,
como a suposta divulgação de um vídeo fraudulento , um pretenso conluio com a imprensa e a
alegação de que o episódio alterou o resultado eleitoral , sendo que a sentença de improcedência
deve ser mantida; b) Não houve fraude no vídeo divulgado, pois ele foi gravado após o registro do
boletim de ocorrência e refletia a "percepção legítima da vítima sobre o ocorrido" em um momento
de abalo emocional; c) O laudo médico foi efetivamente preenchido e assinado pela Dra. Fabiana
, que confirmou as lesões , tornando a alegação de fraude um "formalismo estéril"; d) Não foi
comprovada a existência de dolo (intenção) ou má-fé , pois o vídeo foi uma "reação imediata a
um episódio traumático" e não foi impulsionado artificialmente como propaganda eleitoral; e) Não
existiu "conluio" com a imprensa (Folha de Irati); o jornal apenas exerceu sua "função social de
informar" sobre um fato de relevância pública, já registrado em boletim de ocorrência; f) A
sentença da 34ª Zona Eleitoral já havia afastado categoricamente a tese de conluio ,
reconhecendo não haver "indícios mínimos" de uma ação coordenada; g) Falta nexo de
causalidade , pois o Recorrente não apresentou prova de que o episódio teve "potencialidade de
desequilibrar a disputa eleitoral" ou de que "alterou a vontade do eleitorado"; h) A imprensa atuou
no "exercício regular do direito de informar", constitucionalmente assegurado. A responsabilidade
da imprensa é subjetiva e exige prova de que o agente "conhecia ou poderia conhecer a
inveracidade da informação", ônus do qual o Investigante não se desincumbiu; i) O aumento da
tiragem do jornal não foi prova de abuso , mas deveu-se a uma "edição especial" que incluía
pesquisas eleitorais regionais e circulou em 14 municípios; j) A matéria sobre o incidente não teve
destaque, sendo publicada na página 3 e não na capa, o que "desqualifica qualquer tentativa de
maximização intencional"; k) O jornal buscou o contraditório, mas a campanha do Investigante
(Rafael Felipe) "se negou a apresentar versão naquele momento", e o vídeo da Sra. Larissa já
tinha mais de 90.000 visualizações antes mesmo da publicação jornalística; l) A jurisprudência do
TSE reconhece que a imprensa escrita "pode assumir posição favorável em relação a
determinada candidatura", sem que isso, por si só, caracterize uso indevido dos meios de
comunicação, devendo-se punir apenas "eventuais excessos", o que não ocorreu.
Em suas contrarrazões, os recorridos Emiliano e Larissa alegam que: a) O Recorrente incorre em
inovação recursal, pois os fatos alegados no recurso não foram trazidos na petição inicial;
inicialmente, o Recorrente alegou que o laudo era falso e preenchido pela Recorrida, e, após a

Num. 44832168 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
sentença, mudou a tese para alegar que o laudo não estava preenchido, matéria que não pode
ser apreciada em sede recursal. b) A publicação sobre a qual se funda a ação foi a "livre e
verdadeira exposição da situação vivenciada pela Recorrida", que sofreu uma agressão; a
exposição de fatos verdadeiros, ainda que prejudiquem a imagem de um candidato, não configura
propaganda irregular, prevalecendo a liberdade de expressão. c) Não houve abuso de poder
econômico ou uso indevido dos meios de comunicação; a veiculação do fato pelo jornal "Folha de
Irati" seguiu o critério jornalístico e o exercício da liberdade de imprensa para cobrir fatos
relevantes e de interesse do eleitorado. d) O Recorrente age de má-fé ao se basear apenas na
última atualização de uma matéria jornalística, tratando-a como se fosse a primeira publicação,
para induzir a justiça em erro. e) A edição extra do jornal teve tiragem limitada a 2.500
exemplares em Irati. f) Não há nos autos acervo probatório que revele abuso midiático ou conduta
com gravidade suficiente para desequilibrar a disputa e afetar a legitimidade do pleito. g) Não
existe qualquer prova de conluio entre os Investigados ou de uma tiragem extra [de jornal]
destinada a desequilibrar as eleições. h) A sentença de improcedência deve ser integralmente
mantida e o Recurso Eleitoral interposto deve ser integralmente desprovido.
Pois bem.
A questão posta é central para o deslinde da controvérsia, pois o que se busca aferir é se houve o
uso indevido dos meios de comunicação social e abuso de poder econômico, decorrente da
alegada criação e disseminação de um "factoide nefasto" de violência (física e verbal) contra a
candidata a vice-prefeita, Larissa Gimenez Mazepa, por parte de familiares do candidato
adversário, Rafael Felipe Lucas, visando influenciar o resultado das eleições municipais de Irati
em 2024.
A análise concentrou-se em verificar a veracidade da alegada agressão física e verbal sofrida por
Larissa Mazepa e se as lesões descritas no laudo médico eram de fato decorrentes desse
incidente, abordando assim a autenticidade das notícias divulgadas. Adicionalmente, buscou-se
determinar a existência de um conluio entre Emiliano Augusto Rocha Gomes, Larissa Gimenez
Mazepa, Nilton Cesar Pabis e Esther Kremer de Souza para o uso indevido dos meios de
comunicação, e se a propagação dessas informações – fossem elas verdadeiras ou falsas –
estabeleceu um nexo causal com o resultado da eleição.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida nos autos.
Com a inicial, o investigante apresentou os seguintes elementos, que se reputam relevantes para
a presente decisão:
a) Cópia do Inquérito Policial 0600590-30.2024.6.16.0034 (Id. 44476051), que investiga os fatos
ocorridos em 03/10/2024, e contém:
a.1) Portaria de Instauração do IPL n°. 2024.0102446 para apurar possível crime de Violência
Política (Art. 326-B do Código Eleitoral) com base nos BOs. (Pág. 4).
a.2) Boletim de Ocorrência n.º 2024/1237925 (Noticiante: Larissa Gimenez Mazepa). Alega
agressão verbal ("VAGABUNDA E MEDICAZINHA DO PARAGUAI") por Felipe Lucas e agressão
física ("FORTE EMPURRÃO NA ALTURA DO PEITO") por Acacio Leite, causando hematoma na
barriga. (Pág. 9).

Num. 44832168 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
a.3) Boletim de Ocorrência n.º 2024/1238154 (Noticiantes: Felipe Lucas e Acacio Leite). Felipe
Lucas alega ameaça ("SERÁ QUE É HOJE QUE VOU BATER NESSE VELHO DE OITENTA
ANOS?") por Clodoaldo (esposo de Larissa), e Acacio Leite nega ter agredido Larissa. (Pág. 16).
b) Capturas de tela de jornais da cidade (id. 44476052), contendo notícias de portais online (Ric,
Najuá, Folha de Irati, etc.) sobre o fato de 03/10/2024. (Pág. 1-16). Destaca-se matéria da “Folha
de Irati” online com título "Exame de corpo de delito confirma agressão contra Larissa Mazepa" e
da “Najuá” citando Larissa ("...comprovam os hematomas...").
c) Doc. Jornal (id. 44476053), que contendo cópia do jornal impresso "Folha de Irati" de
04/10/2024. Destaca-se a manchete "Confusão em final de debate termina na delegacia...". Artigo
alega que Acacio Leite agrediu Larissa fisicamente, "causando-lhe hematomas na barriga".
d) Laudo Larissa (id. 44476054), que contém Laudo de Exame de Lesões Corporais de
03/10/2024, com a conclusão da perícia realizada em Larissa Gimenez Mazepa atestando:
"Lesões corporais de natureza leve".
e) Conjunto de vídeos de câmeras de segurança (id. 44476044, 44476045, 44476046, 44476047,
44476048), contendo imagens da fachada da Rádio Najuá em 03/10/2024, somente se podendo
discernir a movimentação de pessoas em frente ao local.
f) Vídeo de celular (id. 44476057), que contém gravação de momento pós-discussão.
g) Vídeo de celular (id. 44476059), que contém gravação da discussão na rua.
h) Vídeo (id. 44476058), que contém fala de Clodoaldo (esposo de Larissa) em que nega ter
agredido alguém; afirma que Larissa foi agredida verbalmente ("medicazinha do Paraguai",
"vagabunda") e fisicamente, citando "laudos de lesões corporais".
i) Vídeo (id. 44476060), que contém fala de Emiliano Gomes afirmando que Larissa foi agredida.
j) Vídeo (id. 44476061), que contém Larissa Mazepa exibindo documentos (laudo e alta) que,
segundo ela, "comprovam os hematomas e a agressão física" (Corresponde ao arquivo 'Vídeo
Larissa 2.mp4'). (Pág. 757). i.2) Discrepância: A alegação de "hematomas" não é descrita no
Laudo (Num. 44476054), que apenas atesta "lesões corporais de natureza leve".
k) Vídeo (id. 44476062), que contém Larissa e um advogado, que classifica o fato como crime
eleitoral (Art. 326-B, violência política) e diz "Mesmo que tenha sido um 'empurrãozinho' [...] é
agressão física."
l) Vídeo (id. 44476063), que contém Larissa (chorando) e seu advogado, que afirma que
registraram B.O. por agressão verbal ("palavras de baixo calão") e física.
m) Vídeo de Podcast (id. 44476064), que contém: k.1) Emiliano Gomes e Larissa Mazepa no
podcast "IRATI ZADO" (10/10/2024), que reitera ter sido agredida verbalmente ("medicazinha do
Paraguai", "vagabunda") e fisicamente ("fui empurrada").

Num. 44832168 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
Com a contestação de id. 44476080, Nilton Cesar e Esther Kremer juntaram:
n) Laudo pericial de Larissa (id. 44476135). Laudo de Exame de Lesões Corporais de 03/10/2024,
com a conclusão da perícia realizada em Larissa Gimenez Mazepa, atestando: "Lesões corporais
de natureza leve".
o) Nota fiscal relativa à impressão de 17.000 exemplares do jornal Folha de Irati (id. 44476136).

Com a contestação de id. 44476140, Emiliano e Larissa juntaram:
p) Vídeo de celular (id. 44476143), que contém gravação da discussão na rua.
q) Cópia do já referido Inquérito Policial 0600590-30.2024.6.16.0034 (id. 44476145)
r) Cópia do prontuário médico de Larissa (id. 44476146), que contém ficha de anamnese datada
de 03/10/2024, às 23:43, na qual se anota “PACIENTE ADMITIDA CHOROSA, HIPERTENSA,
APÓS SOFRER AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA POSTERIORMENTE AO DEBATE
POLÍTICO EM QUE ESTAVA. FOI EMPURRADA - EQUIMOSE EM REGIÃO DE MAMAS
SUPERIOR. HEMATOMA EM HIPOGASTRIO A DIREITA COM APROX 02 CM DE DIÂMETRO
(...)”
s) Cópia da pesquisa eleitoral registrada sob n. PR-08689/2024, realizada em 28/09/2024 a
2/10/2024, prevista para publicação em 03/10/2024, na qual se observa a projeção de Emiliano
Gomes com 46,80% dos votos válidos e Rafael Lucas com 43,10% dos votos válidos.
Nesse ponto, observa-se, segundo consulta ao sistema de resultados do Tribunal Superior
Eleitoral, que Emiliano Gomes foi eleito no pleito de 06/10/2024 com 44,95% dos votos válidos,
enquanto Rafael Lucas obteve 42,31% dos votos válidos.
Em audiência, foram ouvidas cinco testemunhas do investigante, a testemunha do investigado (na
qualidade de informante), o investigante e os investigados (id. 44476225). Das suas oitivas,
extrai-se de relevante para esta análise:
t) Oitiva da testemunha Dra. Fabiana de Carvalho Dino Lascoski (id. 44476228 a 44476235):
Fabiana é médica plantonista na Santa Casa de Irati, colega de Larissa e amiga de Rafael. Seu
depoimento se concentra no atendimento de Larissa e na confecção do laudo. Ela não viu a
agressão. Larissa chegou ao hospital (Santa Casa de Irati) deambulando (andando),
extremamente chorosa e hipertensa, por volta das 23:30h - 23:35h de 3 de outubro. Ela viu as
lesões e relatou que Larissa lhe trouxe o documento do laudo (em branco). Fabiana preencheu o
laudo com sua letra e assinatura, por volta de 23:00h e alguma coisa, quase meia-noite. As
lesões constatadas foram equimose na região de mama superior e hematoma hipogástrico à
direita (aproximadamente 2 cm). Larissa relatou que foi empurrada e batida pelo Acácio, e as
lesões eram compatíveis com a agressão relatada e demonstravam ser recentes. Fabiana não
perguntou sobre procedimentos estéticos recentes e não acredita que o hematoma abdominal
seria resultado de abdominoplastia. Larissa foi internada (00:26h de 4 de outubro) devido à crise

Num. 44832168 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
hipertensiva e desgaste emocional, não apenas pelas lesões. A prescrição de medicamentos foi
feita às 23:58h de 3 de outubro, o que corrobora que o atendimento e a avaliação ocorreram
antes da meia-noite. Ela confirmou que, mesmo que o hematoma abdominal fosse
desconsiderado, as outras lesões eram compatíveis com a agressão relatada.
u) Oitiva da testemunha Cabo Brandalize (id. 44476236 e 44476237):
O Cabo Brandalize é Policial Militar e estava de serviço nas imediações da rádio Najuá no dia 3
de outubro, por ordem de serviço para fazer o policiamento na área externa ao debate. Ele relatou
que não estava no local no momento em que os candidatos saíram ou quando houve a suposta
agressão. Ele estava fazendo patrulhamento e ponto-base. Ele retornou ao local após a central
solicitar, relatando "ânimos exaltados". Ao retornar, ele não teve contato direto com os envolvidos,
mas falou com o organizador (Ciro). Ciro não relatou qualquer agressão física, apenas que os
ânimos estavam exaltados. Brandalize não se recorda de ter visto Larissa ali. Ele confirmou que,
se houvesse relato de lesão, ele faria o procedimento, mas a pessoa também pode ir a outro
lugar para fazer o BO. Ele estava na viatura do outro lado da rua antes do entrevero, mas não
sabe dizer se estava lá durante o tumulto.
v) Oitiva da informante Bruna Fernanda Jacinto (id. 44476238 a 44476246):
Bruna foi ouvida como informante, sendo atualmente secretária do prefeito Emiliano e tendo
atuado como assessora durante a campanha eleitoral. Ela relatou os fatos ocorridos no dia 3 de
outubro, quando, após deixar o candidato Emiliano na rádio Najuá para o debate, ela, Larissa e
outros (Rosnaldo, Maurício, Taborda, Sala) foram à casa de Larissa para assistir. Ao término do
debate, eles voltaram para buscar Emiliano para uma live. Ao chegarem, Felipe Lucas (pai de
Rafael) parou um carro em fila dupla. Assim que Felipe viu Larissa, ele desceu e veio em direção
a eles, proferindo agressões verbais e palavras de alto calão, como "medicazinha do Paraguai" e
"vagabunda”, repetindo-as diversas vezes. Devido a provocações anteriores na campanha, Bruna
começou a filmar a situação para registrar uma prova. Ela, Rosnaldo e outras pessoas estavam
ali, sendo que Rosnaldo logo saiu para conter Clodoaldo (marido de Larissa), que havia chegado
e ficado furioso ao ouvir os xingamentos. Durante a confusão, o assessor de Rafael, Acácio Leite,
empurrou Larissa, talvez numa tentativa de afastar. Bruna descreve que o empurrão foi na altura
do peito e Larissa foi para trás, batendo no carro. Embora Acácio fosse mais alto que Larissa,
Bruna acredita que a força física foi desproporcional e desnecessária, embora possa ter sido na
intenção de apartar. Bruna não filmou o empurrão, mas estava filmando a agressão verbal no
entremeio. Larissa, assustada, correu e buscou Emiliano. Bruna acompanhou Larissa no carro
(dirigido por Larissa) até o local da live. Lá, Larissa sentiu dor no peito e viu as lesões no
banheiro, dizendo: "eu acho que a hora que o Acácio me empurrou...". Bruna acompanhou
Larissa até a polícia (8ª Companhia). Ela confirmou que Larissa não preencheu o laudo na
polícia, mas sim recebeu o documento em branco, após fazer o Boletim de Ocorrência, para ser
preenchido pela médica Fabiana na Santa Casa. Bruna estava presente quando o advogado
(Arturo) e Larissa gravaram um vídeo na frente da companhia, no qual se afirmava ter um laudo,
mas ela confirma que o laudo de lesões corporais assinado não existia naquele momento, pois o
papel estava em branco. Bruna acompanhou Larissa no hospital, presenciando o atendimento da
Dra. Fabiana e ficando com ela a noite toda até a alta. Ela entregou as filmagens (fracionadas)
que fez para o advogado Hermano. Bruna reafirmou que os xingamentos foram apenas de Felipe,
enquanto Acácio estava exaltado, mas não xingou Larissa.

Num. 44832168 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
x) Oitiva do informante Adriano (id. 44476247 a 44476250):
Adriano é um Soldado e foi ouvido como informante, vinculado ao grupo de Rafael. Ele estava
dirigindo para a Dra. Ieda e estava presente na frente da rádio Najuá no dia 3 e foi um dos
primeiros a chegar. Ele chegou com seu filho, Lu (assessora de Ieda) e Acácio. Cumprimentou os
policiais na viatura do outro lado da rua (incluindo Brandalize). Larissa e sua equipe chegaram, e
houve cumprimentos de forma tranquila. Em seguida, Dr. Felipe chegou. A esposa de Adriano
disse a Dr. Felipe que ele não podia entrar no portão. Dr. Felipe falou: "Esses médicos que se
formam no Paraguai e vêm se achar aqui", mas comentou olhando para a frente, sem se referir a
alguém específico. Clodoaldo (marido de Larissa) se exaltou, dizendo que bateria em Dr. Felipe
("Hoje é a primeira vez que eu vou bater num velho de 80 anos"). Adriano e Acácio pegaram Dr.
Felipe para colocá-lo no carro, e Acácio empurrou Dr. Felipe para dentro do carro. Larissa e
outros seguraram Clodoaldo, que estava exaltado. Adriano afirmou categoricamente que não
houve contato ou agressão física de Acácio contra Larissa. Ele puxou Acácio para longe da
confusão. Rosnaldo perguntou três vezes "O que que ele falou?". Ele sugeriu que as lesões de
Larissa podem ter sido causadas por ela ter segurado seu marido (Clodoaldo) que estava muito
agitado. Havia aproximadamente 12 pessoas envolvidas. Ele não viu ninguém ir até a viatura da
polícia.
y) Oitiva da informante Lucilaine Kutzner Barankevicz (id. 44476251 a 44476255):
Lucilaine foi ouvida como informante, conhecida das partes, e na época dos fatos era assessora
da Dra. Ieda (vice de Rafael). Ela estava presente no dia do debate e afirmou não ter visto
nenhuma agressão física de Acácio ou de qualquer pessoa da campanha de Rafael contra
Larissa, nem mesmo um empurrão. Ela estava próxima a Acácio, exceto no momento em que
tentavam levar o Dr. Felipe (idoso) até o carro, devido à aglomeração. Ela relata que o pessoal do
lado oposto (Larissa) chegou em mais carros, falando mais alto, provocando e dando risada, com
uma pessoa já descendo filmando. Lucilaine e o grupo de Rafael estavam em menor número.
Larissa chegou depois de Acácio. Ela confirmou que havia uma viatura da polícia do outro lado da
rua, que se posicionou na rua lateral após as discussões, mas os policiais não vieram até o local,
pois, segundo ela, não houve agressão. Ela afirmou que o Dr. Felipe não chegou exaltado, mas
com a mão no bolso, tentando entrar no portão para falar com Rafael. Não escutou Dr. Felipe
proferir xingamentos como "médicazinha do Paraguai" ou "vagabunda". Ela presenciou Clodoaldo
(marido de Larissa) gritando que queria bater no Dr. Felipe (velho de 80 anos), dizendo que seria
a primeira vez. A aglomeração era de aproximadamente 12 pessoas, e o ambiente teve ânimos
acalorados. Lucilaine soube da repercussão do fato por volta de meia-noite, através do Instagram
de Emiliano/Larissa e do WhatsApp da Câmara da Mulher (da qual faz parte). Nesses grupos, por
volta de 00:30h, pessoas do outro grupo começaram a postar laudos e vídeos sobre lesões. Ela
não viu o vídeo do entrevero filmado pela Sra. Bruna na frente da rádio, apenas o vídeo na frente
da companhia. Ela reconheceu que em um momento de tensão (onde havia inclusive ameaça de
agressão), é difícil perceber exatamente o que cada uma das 12 pessoas fez ou falou.
w) Oitiva do informante Rosnaldo Mateus Ferreira dos Santos (id. 44476257 a 44476261):
Rosnaldo foi ouvido como informante, era motorista do prefeito Emiliano na época e atualmente é
secretário da prefeitura. Ele estava com Larissa e Bruna quando chegaram à rádio e Acácio já
estava lá, sozinho. Em seguida, Dr. Felipe apareceu, desceu e se aproximou de Larissa,
proferindo palavrões como "médicazinha do Paraguai", "vagabunda”. Clodoaldo chegou depois e

Num. 44832168 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
ficou furioso. Rosnaldo saiu de perto de Larissa para conter Clodoaldo. Por isso, Rosnaldo não
viu a agressão física. Ele viu Acácio tentando conter Dr. Felipe. Rosnaldo não viu empurrão em
Larissa, mas a viu chorando e encostada no capô do carro. O tumulto foi deflagrado pela chegada
exaltada e os xingamentos de Dr. Felipe, sem provocação prévia. Rosnaldo foi com Larissa e a
equipe até a 8ª Companhia após pararem no local da live. Ele estava presente na companhia
quando o vídeo com o advogado foi gravado, mas não viu o laudo, apenas um "papel branco". Ele
não acompanhou Larissa ao hospital, mas foi depois, já por volta da meia-noite, e Larissa estava
internada. Clodoaldo retrucou Dr. Felipe, pedindo que ele provasse o que estava falando e
usando a expressão "velho".
z) Oitiva do investigante Rafael Felipe Lucas (id. 44476264):
Rafael Felipe Lucas, era candidato e vivia o dia a dia da eleição. Ao ser questionado, afirmou que
não chegou a uma conclusão sobre conluio entre os candidatos e o jornal, mas apenas repassou
aos seus advogados os fatos de que tinha conhecimento. Os fatos relatados cobriram o período
desde logo após o debate até a noite e o dia posterior ao ocorrido. Informou que, particularmente,
ele não foi procurado pelo jornal para dar nota. Contudo, soube que o Dr. Aldirini, que o
acompanhava, foi procurado pela equipe da Folha de Irati no começo da madrugada, mas não se
recorda do horário específico da abordagem. A percepção de Rafael, que o levou a procurar
advogados, foi que o incidente teve um grande impacto no pleito eleitoral, o que foi sentido pela
mudança na reação das pessoas na rua com ele a partir do dia seguinte. Ele observou uma
grande baixa em sua campanha, com a saída de muitas mulheres ligadas a movimentos
femininos, apesar de ele ter histórico de criação de leis e do Conselho Municipal da Mulher
quando foi vereador. O incidente envolveu tanto o seu nome quanto os de sua campanha. Rafael
esclareceu que Acácio é seu concunhado e amigo há 30 anos, sendo empresário e não
trabalhando formalmente em sua campanha, mas sim como amigo e confidente. Ele explicou que
a imprensa, principalmente a internet, repercutiu a história imputando uma suposta agressão a
Acácio, referindo-se a ele como "assessor do Rafael", o que associou o ato à sua campanha.
Além disso, a confusão de nomes entre ele (Rafael Felipe Lucas) e seu pai (Dr. Felipe Lucas,
também chamado de Lucas por muitas pessoas) levou a questionamentos sobre se ele próprio
havia batido em alguém. Rafael confirmou que não estava presente no momento da confusão,
pois permaneceu na rádio Najuá sendo entrevistado. Depois de sair para o comitê de campanha
e, em seguida, ir para a casa de seu pai, o Dr. Felipe Lucas, seu pai relatou que teve um
entrevero com Clodoaldo, marido de Larissa, que o havia ameaçado de novo e dito que ia "bater
num velho". Após o relato, Rafael publicou um vídeo na frente da companhia independente,
depois da meia-noite ou 1h da manhã, noticiando que seu pai alegava ter sido agredido por
Clodoaldo e estava fazendo um boletim de ocorrência. Por fim, relatou ter tomado conhecimento
de um boletim de ocorrência registrado em desfavor de Clodoaldo dois ou três dias depois,
através de uma publicação.
aa) Oitiva da investigada Larissa Gimenes Mazepa (id. 44476268 a 44476280):
Larissa é investigada na ação e é médica. Ela relatou que, após o debate, retornou à rádio Najuá.
Ao chegar, Acácio a cumprimentou amistosamente. Em seguida, o carro do Dr. Felipe (pai de
Rafael) parou em fila dupla, e ele desceu, vindo em sua direção e proferindo xingamentos. Seu
esposo, Clodoaldo, chegou, ouviu os xingamentos e gritou para Dr. Felipe. Rosnaldo saiu do seu
lado para segurar Clodoaldo. Nesse momento, com um "corredor aberto" entre eles, Acácio a

Num. 44832168 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
empurrou e foi em direção a Dr. Felipe. Ela sentiu-se assustada, saiu correndo, bateu no carro e
sentiu dor no peito e falta de ar. Ela buscou Emiliano e o levou para a live, dirigindo seu carro com
Bruna no banco de trás. Ao chegar no local da live, viu as lesões em seu corpo. Foi então que
procurou a delegacia e, depois, o hospital para fazer o laudo de lesões corporais. Ela foi internada
na Santa Casa de Irati devido a uma emergência hipertensiva e dor no peito. Larissa confirmou
que o empurrão foi na altura do peito e que sentiu a mão dele em formato de 'C'. Quando chegou
à rádio, a viatura policial estava saindo da rua lateral. O Coronel Taborda, que a acompanhava,
era um amigo e apoiador político, não estando a serviço. Ela recebeu o documento do laudo (em
branco) na delegacia para levar ao hospital, e não preencheu o "X" que consta no documento.
Após o preenchimento pela Dra. Fabiana, ela enviou uma foto do laudo para seus advogados (Dr.
Arturo e Dr. Hermano). O objetivo de ter exposto a agressão junto com seu advogado nas redes
sociais foi para encorajar outras mulheres. Ela confirmou que foi xingada por ser filha de
paraguaia. Após ser internada, Bruna pegou seu telefone, e ela não teve contato com mídias ou
jornal por mais de 24 horas. Ela acredita que Acácio tentou protegê-la e a Dr. Felipe, mas acabou
se excedendo. A ficha de internação médica indica um atendimento na Santa Casa às 23:33h de
3 de outubro, e a prescrição médica foi feita às 23:58h do mesmo dia, indicando que o
atendimento e a avaliação das lesões ocorreram antes da meia-noite.
ab) Oitiva do investigado Emiliano Augusto Rocha Gomes (id. 44476281 a 44476284):
Emiliano Augusto Rocha Gomes é investigado na ação e era o candidato a prefeito. Ele afirmou
que durante o debate, buscou cumprir sua função com espírito "muito puro, muito sincero" e de
"não atacar absolutamente ninguém". Contudo, ele acredita que o debate se tornou "muito
caloroso" e os adversários começaram a intensificar os ataques, gerando "ânimos excedidos". Ele
considera que isso é "uma coisa natural em qualquer processo eleitoral". Emiliano relatou que
não estava presente no momento da confusão na frente da rádio Najuá, pois estava dando
entrevista no interior da rádio, assim como Rafael. Ao sair da entrevista, ele encontrou a Dra.
Larissa, que estava "em prantos em choro" e o abraçou, segurando-o. Ele percebeu que a
situação era "um pouco mais delicada, um pouco mais grave". Eles fizeram um acolhimento, e,
enquanto entravam no carro e se dirigiam ao local da live (que seria na casa do Ariel, mas que se
tornou um estúdio), Larissa foi contando o que havia acontecido, incluindo que "o Dr. Felipe tinha
xingado ela". Ele afirmou que a situação era grave, configurando violência contra a mulher, uma
pauta que sua campanha defendia. Sua equipe, por rotina, publicava "absolutamente tudo que
ocorria", e essa situação foi "externalizada" por "se compadecer com a situação". Emiliano e
Larissa publicaram um vídeo nas redes sociais (Instagram e Facebook) em frente à companhia
(8ª Companhia Independente da Polícia Militar), relatando o fato. Ele disse que o Dr. Arturo
(advogado) estava conduzindo a situação e, portanto, "teve acesso mais evidente" aos
documentos, como o Boletim de Ocorrência (BO). Ele não tinha conhecimento de quem forneceu
o BO ou o laudo ao jornal Folha de Irati. Ele negou categoricamente que ele ou alguém de sua
equipe entrou em contato com o jornal Folha de Irati, e afirmou que o jornal também não entrou
em contato com sua equipe para publicar a matéria. As publicações sobre o fato não foram
impulsionadas. Emiliano negou qualquer espécie de conluio ou direcionamento para favorecê-lo
em conjunto com o jornal Folha de Irati. Ele comentou que, antes do debate, a situação da
impugnação da pesquisa eleitoral de sua coligação, que apontava 3% de vantagem, acabou
sendo deferida pelo TRE, apesar da impugnação. Emiliano se recorda de ter visto um vídeo da
campanha de Rafael "na companhia na sequência", dizendo que "não houve agressão" e
apresentando a versão dos fatos deles. Ele acredita que o fato ocorrido não alterou o resultado da

Num. 44832168 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
eleição.
ac) Oitiva da investigada Esther Kremer de Souza (id. 44476285 a 44476290):
Esther é investigada e trabalha com a escrita e diagramação no jornal Folha de Irati. Ela não é
jornalista de formação. Ela relatou que houve três notícias vinculadas sobre o ocorrido (duas no
site e uma no impresso). No dia 3 de outubro (quinta-feira), ela estava com Nilton e a
diagramadora finalizando o jornal. Ela soube do fato pelas redes sociais de Emiliano e Larissa, e
ao ver o vídeo, começou a escrever a matéria, pois era uma notícia relevante. Nilton pediu para
ela esperar e buscar mais informações. Eles conseguiram o boletim de ocorrência (BO) através
da defesa de Larissa. Ela entrou em contato (via seu celular particular) com alguém da campanha
de Rafael, pedindo uma fala, mas foi informada que eles se pronunciariam por nota oficial. A
primeira publicação online ocorreu às 23:41h. Ela confirmou que a matéria já estava praticamente
pronta antes das 23:33h (horário da ligação de Nilton). Na primeira publicação, foi incluído apenas
o BO. Esther editou o texto para incluir termos como "segundo as testemunhas". A atualização da
matéria no site aparece com o horário original e a indicação de que foi editada. O laudo de lesão
corporal foi recebido no dia seguinte, pela manhã. Ela fez uma nova matéria para dar mais
visibilidade, incluindo o laudo e a fala de Rafael Lucas (que não havia conseguido antes). Ela
afirmou ter recebido a informação de que Acácio era assessor de Rafael Lucas por todas as
pessoas da campanha desde o início. Ela não tem cópia da mensagem para Aldenir (trocou de
celular). O jornal impresso (17.000 exemplares) foi para a gráfica na madrugada e estava pronto
por volta das 10h da manhã. A matéria de capa não era a agressão, mas sim os resultados das
pesquisas regionais.
ad) Oitiva do investigado Nilton César Pabes (id. 44476291 a 44476297):
Nilton é investigado e atua como diretor geral do jornal Folha de Irati. Ele é o responsável pela
redação, enquanto sua esposa é a proprietária e cuida do setor financeiro e logística do jornal.
Ele informou que a tiragem do jornal impresso de 4 de outubro foi de 17.000 exemplares,
abrangendo cerca de 14 municípios. Ele declarou que essa tiragem ampliada não foi motivada
pelo fato da suposta agressão, mas sim pela necessidade comercial e pela publicação de
pesquisas regionais registradas, sendo que essa decisão e logística foram pré-determinadas
antes dos fatos. A tiragem normal é de 4.500 a 5.000 exemplares. Inicialmente, a capa do jornal
teria a pesquisa de Irati. Por volta de 11:00h da noite, ele recebeu uma mensagem sobre a
impugnação da pesquisa de Irati e, após consultar o Dr. Deneca, decidiu tirar a pesquisa do ar. O
espaço na Página 3 ficou aberto. Devido à proporção do fato da agressão (que ocorreu no final da
noite), ele e Esther decidiram substituí-lo pela notícia, agindo com cautela para evitar
direcionamentos ou embargos. Ele reafirmou que a Folha não teve direcionamento prévio e
sempre manteve tratamento igualitário entre os candidatos. Nilton não foi contatado por Emiliano
ou sua equipe para publicar a matéria. Nilton ligou para Dr. Aldenir (advogado de Rafael) às
23:33h. A matéria (online) foi publicada às 23:41h. A matéria já estava pronta, mas aguardavam a
manifestação da outra parte. Na primeira publicação, havia apenas o boletim de ocorrência. O Dr.
Arturo (advogado de Larissa) havia lhe dito que estavam indo fazer o laudo. Nilton confirmou que
a impressão de 17.000 exemplares começou por volta das 5h da manhã e ficou pronta às 9h da
manhã, e que apenas 2.500 exemplares foram para Irati (o usual, sem a pesquisa). No dia
seguinte, quando já tinham o laudo e a manifestação da campanha de Rafael, ele pediu a Ester
para fazer uma nova matéria (em vez de apenas atualizar a primeira) para ter maior visibilidade.

Num. 44832168 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
Da prova efetivamente produzida, é possível concluir que os elementos coligidos se concentram
basicamente em torno da ocorrência ou não das agressões (verbais e físicas) à candidata Larissa
Mazepa na noite de 03/10/2024, e da autenticidade e circunstâncias do laudo médico. Pouco se
discutiu ou se produziu prova específica quanto aos elementos caracterizadores do uso abusivo
dos meios de comunicação, como a coordenação deliberada para disseminar falsidade, o
impulsionamento artificial ou a intenção manifesta de desequilibrar o pleito por meio de
informações sabidamente inverídicas.
Restou incontroverso, sendo confirmado em juízo pela maioria dos depoimentos (inclusive por
informantes ligados a ambas as campanhas, como Bruna Jacinto e Rosnaldo Santos, além da
própria vítima), que houve um "entrevero" acalorado e que o pai do recorrente, Felipe Lucas,
proferiu agressões verbais graves contra a Larissa, utilizando termos como "medicazinha do
Paraguai" e "vagabunda".
Quanto à agressão física (o empurrão atribuído a Acácio Leite), os depoimentos mostraram-se
conflitantes. Testemunhas ligadas a Larissa (como Bruna Jacinto) afirmaram ter ocorrido o
empurrão, enquanto testemunhas ligadas ao recorrente (como Adriano Sabakeviski e Lucilaine
Kutzner) negaram veementemente o contato físico. A própria Larissa reiterou ter sido empurrada.
As imagens de vídeo não foram conclusivas. A sentença concluiu que "não se extraem elementos
suficientes para concluir com certeza que Acácio (...) tenha empurrado a investigada LARISSA
com animus laedendi".
O Laudo de Exame de Lesões Corporais atestou "lesões corporais de natureza leve" (id.
44476054, 44476135). A médica que atendeu a Larissa, Fabiana Lascoski, confirmou em juízo ter
preenchido e assinado o laudo, descrevendo as lesões que visualizou (equimose e hematoma) e
considerando-as recentes e compatíveis com a narrativa de empurrão. A alegação do
investigante, segundo a qual o documento teria sido preenchido pela própria investigada, não
encontra qualquer corroboração nos elementos de prova.
A controvérsia levantada no recurso sobre o momento exato em que o laudo foi preenchido (se
antes ou depois do vídeo gravado em frente à companhia policial) não altera a conclusão sobre a
autenticidade do documento médico em si, nem sobre a existência das lesões constatadas pela
profissional. Embora as testemunhas Bruna Jacinto e Rosnaldo Santos, e a própria
investigada Larissa, confirmem que o documento exibido no primeiro vídeo era, de fato, o
formulário ainda em branco recebido na delegacia, a divulgação de sua existência iminente como
prova da agressão relatada no Boletim de Ocorrência, embora possa ser questionada sob o
prisma da precisão temporal da informação, não se confunde com a fabricação de um "factoide"
desprovido de qualquer base real. Havia um registro policial de agressão e a intenção manifesta
de submeter-se a exame médico, o que efetivamente ocorreu naquela noite, com constatação de
lesões leves pela médica plantonista.
A exibição do formulário em branco, recebido na delegacia após o registro do B.O., como "laudo
de exame de lesões corporais" no vídeo gravado instantes depois, embora temporalmente
imprecisa, não configura a disseminação de fato sabidamente inverídico com a gravidade
necessária para caracterizar o abuso. Como argumentado nas contrarrazões e no parecer da
PRE, tratava-se de um formulário padrão destinado ao exame que seria realizado em seguida,
procedimento este que efetivamente ocorreu naquela noite, com a constatação médica das
lesões. A divulgação referia-se a um procedimento em curso, lastreado em um Boletim de

Num. 44832168 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
Ocorrência que já narrava a agressão. Não se tratou, portanto, da criação de um "factoide
nefasto, de forma premeditada e dolosa", mas da publicização de uma versão dos fatos,
amparada em registro policial e confirmada posteriormente pelo exame médico, como bem
concluiu a sentença.
Nesse contexto, a divulgação do incidente pelos candidatos Emiliano e Larissa em suas redes
sociais e a cobertura do fato pelo jornal Folha de Irati não podem ser automaticamente
classificadas como uso indevido dos meios de comunicação. A existência das agressões verbais
é incontroversa e a ocorrência de lesões físicas leves foi atestada medicamente, ainda que a
dinâmica exata do empurrão permaneça controversa nos depoimentos. A publicização da versão
de Larissa sobre os fatos, amparada em Boletim de Ocorrência e posterior laudo médico, insere-
se, em princípio, no âmbito da liberdade de expressão e do debate político, ainda que sua
exploração possa ter tido conotação eleitoral.
O ponto crucial para a configuração do ilícito previsto no art. 22 da LC 64/90, no presente caso,
seria a demonstração de que houve um abuso grave e coordenado na utilização dos meios de
comunicação, com a intenção deliberada de disseminar informação sabidamente falsa ou
gravemente distorcida para manipular o eleitorado. É neste ponto que a prova produzida se
mostra insuficiente.
Não há nos autos elementos robustos que comprovem um conluio entre os candidatos eleitos e o
jornal Folha de Irati para orquestrar a disseminação da notícia. A alegação de que a alta tiragem
do jornal (17.000 exemplares) foi destinada a influenciar a eleição em Irati foi contraposta pela
justificativa plausível de se tratar de uma edição regional pré-planejada para cobrir eleições em 14
municípios e que continha pesquisas eleitorais. A própria matéria sobre o incidente não foi a
manchete principal, como alegado na inicial, tendo sido na verdade publicada na página 3,
ocupando espaço de uma pesquisa eleitoral que se encontrava com a publicação suspensa. O
"fato novo" apresentado no recurso (contrato entre prefeitura e jornal) tampouco comprova, por si
só, um acordo prévio para manipulação eleitoral durante a campanha.
Da mesma forma, não se demonstrou que a repercussão do caso nas redes sociais (alegadas
150 mil visualizações) decorreu de impulsionamento pago ou de estrutura de campanha, sendo
mais compatível com o engajamento orgânico gerado pela própria natureza polêmica do fato. A
divulgação da versão do próprio recorrente sobre os fatos também contribuiu para a
disseminação do debate.
Quanto ao impacto eleitoral, embora o recorrente alegue que liderava pesquisa prévia e que a
divulgação do incidente alterou o resultado (diferença de 900 votos), não há prova robusta desse
nexo causal. Em verdade, a pesquisa mencionada pelos recorridos (suspensa em 03/10) indicava
Emiliano Gomes com 46,80% e Rafael Lucas com 43,10% (id. 44476146). O resultado final foi
44,95% para Emiliano e 42,31% para Rafael. A proximidade entre a pesquisa realizada antes do
incidente e o resultado final sugere que o evento, apesar da repercussão, pode não ter tido o
condão de alterar substancialmente o panorama eleitoral já delineado, enfraquecendo a tese de
impacto decisivo e, consequentemente, da gravidade quantitativa necessária para configurar o
abuso.
Nesse sentido, destaca-se o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, que opinou pelo
desprovimento do recurso, concluindo pela ausência de provas robustas para a configuração dos

Num. 44832168 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
ilícitos:
(...) não há elementos técnicos que permitam afirmar que o laudo é falso. O que há, na verdade,
é um questionamento sobre o timing da divulgação, o que, por si só, não invalida o conteúdo do
laudo nem compromete a veracidade do documento. (...) As publicações realizadas nas redes
sociais por Larissa Mazepa e outros membros da coligação não ultrapassam os limites do
razoável (...). Tratam-se de manifestação pessoal, publicados em perfis pessoais, cujo alcance,
embora expressivo, decorre do contexto e da relevância social atribuída ao episódio, e não de
nenhum uso artificial ou massificado de impulsionamento pago ou automatizado. (...) Quanto ao
jornal Folha de Irati, é importante salientar que a sua atuação se deu dentro dos limites da
atividade jornalística regular (...). O jornal reproduziu informações de interesse público, baseadas
em documentos oficiais (Boletim de Ocorrência registrado por Larissa) e nas manifestações
públicas feitas pelas partes envolvidas. (...) Contudo, mesmo diante da alta repercussão dos
fatos, o nexo causal entre o vídeo/matéria e a derrota eleitoral do candidato Rafael não é
comprovado. O que existe são meras suposições elencadas pelo candidato derrotado e não
evidências diretas de que eleitores tenham mudado de voto em razão exclusiva da publicação.
(...)
Importa destacar que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento processual
adequado para coibir atos que comprometam a normalidade e a legitimidade das eleições,
incluindo o uso indevido dos meios de comunicação social. Para a configuração do ilícito, a
jurisprudência exige a demonstração inequívoca da gravidade das circunstâncias que
caracterizam o ato abusivo, aferida tanto sob o aspecto qualitativo (reprovabilidade da conduta)
quanto quantitativo (repercussão no pleito), não sendo mais considerada apenas a potencialidade
de alterar o resultado. Exige-se, portanto, prova robusta e segura, não se admitindo condenações
baseadas em meras presunções ou conjecturas.
O uso indevido dos meios de comunicação social, previsto expressamente no art. 22, caput
("utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social") e XIV ("desvio ou abuso [...]
dos meios de comunicação") da LC nº 64/1990 , caracteriza-se pela exposição massiva e
desproporcional de um candidato, em detrimento dos demais, de forma a gerar desequilíbrio na
disputa eleitoral. Entende a jurisprudência que o abuso só se configura se houver “desequilíbrio
de forças decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação em
detrimento de outros, de modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito”
(REspe no 4709–68/RN, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10.5 .2012, DJe de 20.6.2012).
Tal conceito abrange tanto as mídias tradicionais (rádio, televisão, imprensa) quanto as digitais,
incluindo a internet e as redes sociais, que se enquadram no conceito de ‘veículos ou meios de
comunicação social’ a que alude o art. 22 da LC 64/90. A divulgação de notícias falsas (fake
news)
ou
desinformação
por
esses
meios
—
disseminando
fatos
inverídicos
ou
descontextualizados que gerem incertezas ou ataquem adversários — pode configurar o ilícito,
desde que comprovada a gravidade, a coordenação e o impacto na lisura do pleito.
Contudo, deve-se ponderar tal análise com a liberdade de expressão, comunicação e informação,
direitos fundamentais protegidos constitucionalmente (CF, art. 5º, IV, IX, XIV e art. 220),
essenciais ao debate público democrático e ao direito do cidadão de formar seu juízo sobre os
candidatos. Matérias jornalísticas e a livre circulação de ideias, mesmo que críticas ou

Num. 44832168 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
desfavoráveis, estão, em regra, albergadas por esses princípios.
O abuso se configura quando o exercício dessas liberdades transborda para a ofensa deliberada,
a calúnia, a difamação ou a disseminação consciente de inverdades com o fito de manipular a
vontade do eleitor. Importa ressaltar, à luz do princípio da reserva legal, que nem todo ato ilícito
eleitoral será necessariamente abusivo a ponto de ensejar as sanções de cassação e
inelegibilidade, sendo estas reservadas aos casos de gravidade manifesta.
Nesse sentido:
Ação de investigação judicial eleitoral. Eleições 2018. Presidente e Vice–Presidente da
República. Provas. Depoimento pessoal. Requisição de documentos. Quebra de sigilos
constitucionais. Excepcionalidade. Uso indevido dos meios de comunicação. Princípio da
liberdade de imprensa de comunicação e expressão. Gravidade das condutas. Inexistência.
Mobilização política. Liberdade de manifestação do pensamento. Improcedência da AIJE [...] 4.
‘Notícias extraídas de jornais e opiniões emitidas por profissionais da imprensa não comprovam
que autoridades governamentais estejam praticando atos de ofício, com desvio ou abuso de
autoridade em benefício de candidato [...]’. [...] 5. O legislador de 2010, com a edição da Lei
Complementar 135, substituiu o critério da potencialidade lesiva pelo da gravidade, de forma que
as infrações menos graves devem ser sancionadas no âmbito das representações eleitorais. 6.
Apenas os casos que extrapolem o uso normal das ferramentas virtuais é que podem configurar
o uso indevido dos meios de comunicação social, sem prejuízo da apuração de eventual
propaganda irregular, que possui limites legais distintos da conduta do art. 22 da Lei
Complementar 64/90. Precedentes. 7. Para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da
verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa
repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto quantitativo). A
mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada
pelo julgador, não mais se constitui fator determinante para a ocorrência do abuso de poder,
sendo agora revelado, substancialmente, pelo desvalor do comportamento. 8. À luz do princípio
da reserva legal proporcional, nem todo ato ilícito reconhecido por esta Justiça Especializada
será necessariamente abusivo e, por conseguinte, apenado com inelegibilidade e cassação do
registro, do mandato ou do diploma, sendo cabível impor sanções outras, a exemplo de
suspensão imediata da conduta e de multa. 9. Matérias jornalísticas são de inegável interesse
não somente para os eleitores, como para as emissoras de rádio e televisão, razão porque estão
albergadas pelo princípio da liberdade de imprensa e de comunicação. 10. ‘Não cabe ao Poder
Judiciário interferir na linha editorial das emissoras para direcionar a pauta dos meios de
comunicação social, porquanto prevalece no Estado Democrático e Constitucional de Direito, à
luz o art. 220 da CF, maior deferência à liberdade de expressão, alcançada pela liberdade
jornalística.’ [....] 11. ‘Não se caracteriza tratamento anti–isonômico a partir de notícias
veiculadas em um único dia e com base em um único telejornal da programação da recorrida.
Devem ser considerados referenciais mais extensos no tempo – um período considerável de
eventos a serem cobertos pela mídia – e no espaço – os diversos programas jornalísticos da
grade da emissora, cabendo à Justiça Eleitoral atuar em situações de gravidade manifesta, sob
pena de vulnerar a liberdade de informação jornalística.’ [...] 12. Conforme decidiu o Supremo
Tribunal Federal (STF), a ‘liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de
uma sociedade democrática e compreende não somente as informações consideradas como

Num. 44832168 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar transtornos,
resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia somente existe baseada na consagração do
pluralismo de ideias e pensamentos políticos, filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões e
do espírito aberto ao diálogo’ [...] 13. O postulado da igualdade de chances entre os candidatos
deve ser compreendido à luz do caso concreto, mormente se considerarmos a natural assimetria
na distribuição dos recursos econômicos aos partidos e candidatos, bem assim os seus reflexos
na propaganda eleitoral ocorrente no pleito. 14. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, na
linha do parecer ministerial, rejeitadas as preliminares, julga–se improcedente”.
[TSE. Ac. de 24.10.2019 na AIJE nº 060196965, rel. Min. Jorge Mussi]
Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à demonstração específica do uso abusivo e
coordenado dos meios de comunicação para disseminar informação sabidamente falsa ou
gravemente distorcida com gravidade suficiente para macular a eleição, impõe-se a manutenção
da sentença de improcedência.
Por fim, quanto à determinação de remessa de cópias para apuração de eventual crime de
denunciação caluniosa, o recurso insurge-se contra tal medida, especialmente em relação aos
advogados do recorrente, alegando violação de prerrogativas. A sentença fundamentou a
remessa na alegação "repetidamente e com veemência" de que o laudo médico teria sido
preenchido pela vítima, o que foi afastado pela prova.
Da forma como deferida, a remessa de cópias não pode ser mantida, já que carente em absoluto
de fundamentação, o que a torna nula de pleno direito. Não há, na sentença, nenhuma indicação,
ainda que mínima ou indiciária, do preenchimento dos elementos do tipo penal de denunciação
caluniosa, mas apenas a descrição do exercício regular da advocacia.
Assim, entendo que a determinação de remessa de cópias para apuração do crime de
denunciação caluniosa é nula e deve ser cassada.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto por RAFAEL
FELIPE LUCAS e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a sentença
quanto à improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, reformá-la apenas para excluir
a determinação de remessa de cópias à autoridade policial para apuração de eventual crime de
denunciação caluniosa.
Anota-se que esta decisão absorve o habeas corpus que havia sido deferido de ofício, de modo
que, com o deferimento da tutela recursal neste ponto, torno sem efeito aquela medida.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44832168 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26

DECLARAÇÃO DE VOTO

1.
Peço a palavra no presente feito motivado pela análise das teses jurídicas envolvidas.
Por brevidade, adoto o minucioso Relatório apresentado pelo Relator, Desembargador
Eleitoral José Rodrigo Sade.
O núcleo da controvérsia submetida a julgamento consiste em verificar se a conduta
praticada pelos representados se amolda à vedação sediada no artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/90, pelo uso indevido dos meios de comunicação social.
A parte recorrente acusa os representados de terem se valido do jornal Folha de Irati
mediante a criação e disseminação de narrativa inverídica acerca de suposta agressão
física sofrida pela então candidata a Vice-Prefeita, Dra. Larissa Gimenez Mazepa, com
o intuito de manipular o eleitorado às vésperas das eleições e descredibilizar o
candidato adversário (Rafael Felipe Lucas), fato que teria resultado na vitória dos
Investigados por uma margem apertada de votos.

2.
De início, ao analisar detidamente o conjunto probatório, em consonância com a
fundamentação do voto do Relator, verifica-se que tal elemento, por si só, não se
mostra suficiente para infirmar a conclusão adotada na sentença.
Com efeito, a prova produzida nos autos revela-se duvidosa quanto à dinâmica exata
dos acontecimentos. A prova oral colhida em juízo mostrou-se dividida quanto à efetiva
ocorrência de agressão física, enquanto os registros audiovisuais juntados não
captaram o momento do suposto empurrão.
A própria informante Bruna, que afirmou estar filmando o episódio desde o seu início
em razão de provocações anteriores no contexto da campanha, não logrou registrar o
instante em que teria ocorrido a alegada agressão física, nem mesmo eventual
agressão verbal, o que fragiliza a reconstrução objetiva dos fatos a partir das imagens
disponíveis.
Acrescente-se, ainda, que o aumento pontual da tiragem do jornal para 17.000
exemplares,
embora
tenha
suscitado
questionamentos
legítimos,
restou
plausivelmente justificado nos autos como decorrente da cobertura eleitoral regional,
especialmente após a suspensão judicial de pesquisa eleitoral que originalmente
ocuparia aquele espaço editorial. Não se comprovou, de forma segura, que tal
incremento tenha sido direcionado especificamente à amplificação da narrativa do
episódio envolvendo os candidatos.

Num. 44832168 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26
No que se refere ao laudo de exame de lesões corporais, embora existam elementos
que causem estranheza - como o fato de a candidata já portar o formulário antes do
atendimento médico -, a prova testemunhal foi categórica ao afirmar que o documento
foi preenchido integralmente pela médica responsável pelo atendimento, com base nas
lesões constatadas. Aliás, a vítima é também médica e poderia dispor desses
documentos em branco em razão de convênio firmado junto a Polícia Civil de Ponta
Grossa.
Nesse cenário, para se acolher a pretensão recursal, teria que ser reconhecido que a
médica que elaborou o laudo de exame de lesões corporais teria fabricado o laudo de
má-fé com o intuito de beneficiar a vítima, sua colega de trabalho também médica.
É que, embora consta no laudo que houve lesões corporais de natureza leve de
equimose e hematoma na altura da mama superior e do abdômen, não houve a efetiva
comprovação de essas constatações serem falsas.
Para se acolher a tese do recorrente teria que necessariamente se reconhecer a
falsidade do laudo, com responsabilização da referida médica criminalmente e no
conselho de classe, no caso o Conselho Regional de Medicina, mas, insista-se, não há
elementos suficientes para tanto.
Note-se que na inicial o recorrente deixou bem claro que o referido laudo não teria
validade jurídica, em possibilidade lógica e material, que seria “produzido de má-fé”,
“sendo uma peça falsificada”.
Deste modo, não houve demonstração de que o conteúdo do laudo fosse
materialmente falso ou produzido de má-fé, ônus probatório que incumbia à parte
autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e do qual não se
desincumbiu.
Diante desse panorama, ausente prova robusta de abuso, de conluio ou de nexo
causal entre as publicações questionadas e o resultado do pleito, concluo, em absoluta
convergência com o voto do eminente Relator, pela manutenção integral da sentença
de improcedência.

3.
Com estes fundamentos, acompanho integralmente a proposta de voto do Relator.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente

Num. 44832168 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 30/01/2026 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013018223917800000043768751
Número do documento: 26013018223917800000043768751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/02/2026 12:42:26

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600614-58.2024.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTE: RAFAEL FELIPE LUCAS - Advogados do RECORRENTE: EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A - RECORRIDOS:
EMILIANO
AUGUSTO
ROCHA
GOMES,
LARISSA
GIMENEZ
MAZEPA-
Advogados
dos RECORRIDOS: ANDRE LUIZ SOARES - PR72702, THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS -
SC20129, LIDIANE APARECIDA LOURENCO - PR96967, ANA CAROLINA DE MELO MANO -
PR37419 - RECORRIDOS: ESTHER KREMER DE SOUZA, NILTON CESAR PABIS - Advogados
dos RECORRIDOS: DOUGLAS GOMES VIEIRA - PR36077, JULIANA TAIS FLORIANO DA SILVA
PANKA - PR56557, RENATO COSTA LUZ PINHEIRO DA HORA - PR28618 - TERCEIRO
INTERESSADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO PARANÁ - Advogados
do TERCEIRO INTERESSADO: RICARDO MINER NAVARRO - PR32642, HELENA SCHUNEMANN
BUSCHMANN - PR108931, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, JOEL
JUNIOR CHORRI SANTANA - PR118901.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator. Declaração de voto do desembargador Sigurd Roberto Bengtsson.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e a desembargadora eleitoral Tatiane de
Cassia Viese, que votou na sessão presencial do dia 18.01.2026. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 28.01.2026